Tribunal: TCU
Processo: 020.923/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais para os ambientes do edifício do Confea, em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato Confea 14/2017, celebrado a partir de adesão à Ata de Registro de Preços da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, decorrente do Pregão/ANA 36/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com base no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia das seguintes impropriedades verificadas no âmbito do Contrato Confea 14/2017, com vistas à adoção de medidas internas para prevenir outras situações semelhantes: 9.2.1. a adesão à ata de registro de preços sem a motivação expressa da comprovação da compatibilidade do objeto registrado às reais necessidades da entidade e sem o detalhamento das necessidades que pretendia suprir por meio do contrato está em dissonância com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 1823/2017-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); 9.2.2. a pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços realizada somente mediante consulta a fornecedores, sem justificativas, foi de encontro ao art. 15, inciso V, da antiga Lei 8.666/1993 c/c o art. 2o, § 1o, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 5/2014 (vigente à época), que determinavam a priorização do Painel de Preços (disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br) e de contratações similares de outros entes públicos, matéria atualmente disciplinada no art. 23 da Lei 14.133/20221 e no art. 5o da Instrução Normativa SEGES/ME 65/2021, com regramento similar; e 9.3. arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.